Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Levantamento de valores. Dever de cautela. É incabível o levantamento de valores bloqueados via Sisbajud se existe controvérsia pendente de julgamento em agravo de instrumento acerca do valor devido. Não merece reparo a decisão agravada que indeferiu o levantamento dos valores em observância ao dever de cautela.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(wi)